Tribunal: TJDFT
Processo: 0719002-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719002-69.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NICOLA GROSSO FILHO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NICOLA GROSSO FILHO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0736257-71.2024.8.07.0001, proposta por COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 232614060 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação e manteve a penhora sobre o valor bloqueado (R$1.320,00), ao argumento de que o executado não comprovou a alegada impenhorabilidade dos ativos financeiros. Na oportunidade, foi determinado o levantamento imediato do valor penhorado. No agravo de instrumento interposto (ID 71788194), o agravante defende a impenhorabilidade do valor bloqueado, porquanto destinados à manutenção do núcleo familiar, sobretudo despesas decorrentes do tratamento do transtorno do espectro autista de sua filha menor. Assevera que a probabilidade do direito está calcada no disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade absoluta de vencimentos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na assertiva de que bloqueio integral de seus recursos compromete severamente seu mínimo existencial e sua dignidade, especialmente considerando as condições de saúde de sua filha menor. Noutro ponto, alega que há desproporcionalidade no valor constrito, que corresponde a menos de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do total da dívida executada (R$ 281.000,00). Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária: i) a concessão de efeito suspensivo para obstar o levantamento imediato do valor penhorado; ii) antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio na conta do agravante. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, com a confirmação da tutela recursal vindicada no agravo. Não houve recolhimento de preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante nesta via recursal. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 71803653, determinou a intimação do recorrente para apresentar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. O agravante promoveu o recolhimento do preparo, consoante se infere do teor da certidão de ID 72156488. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à análise da probabilidade do provimento do recurso e da presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto ensejar a excepcionalíssima antecipação da tutela recursal em sede de cognição sumária de agravo de instrumento. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, inclusive as quantias recebidas por liberalidade de terceiro, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (Art. 833, IV, CPC). A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Todavia, há de se considerar que o dever de comprovar a natureza alimentar dos valores penhorados é da parte executada. Confira-se: Acórdão 1846005, 07037271720248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024 e Acórdão 1415958, 07070778120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Os precedentes acima indicados permitem inferir que a natureza alimentar da verba constrita deve ser cabalmente comprovada pela parte executada, para que seja aplicável a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Não bastasse isso, o egrégio TJDFT, encampando decisão do c. STJ no EREsp n. 1582475/MG, vem entendendo pela possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial desde que não seja violada a dignidade da pessoa humana: Acórdão 1796421, 07398877520238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 22/1/2024. Acórdão 1795209, 07326136020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 22/1/2024.Acórdão 1741095, 07142623920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023; Acórdão 1179533, 07213154720188070000, Relatora: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/06/2019, publicado no PJe: 24/06/2019. No caso em exame, observa-se que, conforme apontado pelo d. Magistrado de primeiro grau, o agravante não logrou êxito em demonstrar a impenhorabilidade do valor bloqueado a partir de consulta realizada por meio do SISBAJUD (R$ 1.320,16 – ID 230688498, autos de origem). Consoante se extrai do ID 230688504 dos autos de referência, o bloqueio se deu em conta de titularidade do executado junto ao Banco Itaú S.A. Intimado para comprovar a impenhorabilidade da quantia (ID 230688498, origem), o executado apresentou impugnação genérica, alegando que o valor se destinava à sua mantença e às despesas do tratamento de sua filha menor. Entretanto, não apresentou qualquer documento apto a corroborar suas alegações, sequer comprovou a alegada condição de saúde de sua filha. Destaque-se, ainda, que, intimado para acostar documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira, o agravante providenciou o recolhimento do preparo recursal, deixando de acostar qualquer documento que comprove a origem do numerário constrito. Portanto, não tendo sido comprovado, minimamente, que o valor penhorado tem origem salarial ou se destina ao custeio de despesas básicas do executado, nos termos do inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil, não há como ser desconstituída a constrição judicial. Em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, cumpre salientar que, para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. No caso em apreço, o agravante pretende a concessão de efeito suspensivo para obstar o levantamento imediato do valor penhorado. Entretanto, verifico que, nos autos de origem, a liberação do valor constrito, em favor da parte exequente, ficou condicionada ao desprovimento do presente agravo de instrumento. Ademais, em decisão de ID 235965027 foi ratificado que a execução de origem permanecerá suspensa nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, conforme determinado na decisão ID 219280131, proferida em 02/12/2024. Não estando evidenciado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, não há razão para que seja determinado o sobrestamento da tramitação do cumprimento de sentença. Com estas considerações, INDEFIRO OS PEDIDOS DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL E DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de maio de 2025 às 15:49:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora